Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709679-96.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PATRICIA ALVES DE LIMA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA PATRICIA ALVES DE LIMA contra a sentença de ID 74809858, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, com fulcro nos artigos 321, § único e 290 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 4809860), a apelante, inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas de despesas do processo. Alega que a simples declaração de insuficiência de recursos feita pela parte gera presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao juiz demonstrar o contrário. Argumenta que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, e que a previsão da Lei no 1.060/50 e da CF/88 asseguram assistência judiciária gratuita independentemente da assistência da Defensoria Pública. Acrescenta, ainda, que o simples fato de a apelante ter adquirido bem financiado no passado não significa que disponha hoje de recursos para custear o processo, especialmente diante de alteração significativa em sua situação financeira. Aduz que a r. sentença de resolução do processo sem apreciação do mérito viola: i) o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV), implicando em cerceamento de defesa; ii) o devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e XXXV), por impedir apreciação judicial plena; iii) a dignidade da pessoa humana (CPC, art. 8o), ao desconsiderar a real condição econômica da apelante. Assim, postula o recebimento do recurso em seu duplo efeito e, ao final, seu provimento, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça em favor da recorrente, determinando-se o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do processo. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em apreço, quando da interposição do Agravo de Instrumento n. 0750071-90.2023.8.07.0000, a autora já havia pleiteado a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, o referido pleito fora indeferido (ID 53840799 daqueles autos), em razão da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira pela autora. Na oportunidade, restou destacado que a autora, que se diz autônoma, não apresentou extratos bancários, fatura de cartão ou outros documentos solicitados, limitando-se a informar ser isenta de IR. Ademais, destacou-se que a requerente pagou R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) como entrada em financiamento de veículo e assumiu parcelas mensais de R$ 1.148,02 (mil cento e quarenta e oito reais e dois centavos), fatos que afastam a alegação de hipossuficiência. É certo que, após ter o pedido de concessão da gratuidade de justiça examinado e indeferido pelo juízo de primeira instância e em sede recursal, a recorrente não pode pleitear o benefício sem apresentar prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação cível, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte apelante não demonstrou qualquer fato novo apto a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, tampouco trouxe aos autos documentação idônea capaz de comprovar o requisito da hipossuficiência. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RENOVAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA PARTE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que, apesar de o pedido de gratuidade da justiça poder ser formulado em recurso, caso tenha sido negado anteriormente, é imprescindível a comprovação da mudança na situação econômico-financeira da parte, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, a apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de comprovar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Entretanto, ao renovar o pedido, apenas reiterou as declarações genéricas já apresentadas na petição inicial e no Agravo de Instrumento n. 0750071-90.2023.8.07.0000, sem trazer elementos de prova que pudessem corroborar suas alegações. Sob essa perspectiva, consoante pontuado pelo d. Juízo de primeiro grau e nesta própria via recursal, a partir da análise da documentação colacionada aos autos, não restou evidenciada a hipossuficiência financeira da parte autora. A despeito de ter sido oportunizada ao demandante a possibilidade de juntar novos documentos probatórios atualizados – tais como cópia da última Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal ou comprovação de isenção de declaração, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, entre outros (IDs 74809827 e 74809831) – a requerente não colacionou a referida documentação aos autos. Tais circunstâncias, agregadas à recalcitrância da autora em atender a determinação de juntada de extratos bancários recentes e da última fatura do cartão de crédito ou outros documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada, conduzem à presunção de reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a impossibilidade de verificar a alegada hipossuficiência da parte, além do desatendimento à determinação para juntada de documentos comprobatórios que poderiam auxiliar na análise do pedido da gratuidade da justiça, são capazes de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, nos termos dos seguintes precedentes: Acórdão 1952117, 0735131-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; Acórdão 1919515, 0708879-53.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024). Inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que a autora faz jus à gratuidade de justiça, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe, principalmente ao se considerar que as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 às 15:53:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora